Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705627-56.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: JONATHAS OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Consta dos autos que o feito se encontrava sobrestado em decorrência da decisão de ID 42057224, a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.403.149 DF), autuado na origem sob o n. 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Verifica-se que a Excelsa Corte proferiu acórdão para fixar a tese de que a controvérsia é infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 1245). Confira-se a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. LEIS DISTRITAIS 5.691/2016 E 5.323/2014. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais). (ARE n. 1403149, DJE publicado em 09/03/2023. Divulgado em 08/03/2023) (Grifei) Ante o exposto, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sistemática de repercussão geral no Tema n. 1245, indefiro o processamento do recurso extraordinário interposto nos autos, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se à devolução ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal